Tribunal: STF
Processo: AI 689205
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento.  2.
   Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia da certidão de
   publicação da decisão agravada. 4. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega
   provimento.